Tribunal: STF
Processo: HC 269752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.023/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
Buscando o cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
[...]
III. Razões de decidir 
4. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o cumprimento do mandado de prisão definitiva para a expedição da guia de execução, quando o condenado deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. 
5. A análise do pedido de prisão domiciliar humanitária, em razão do estado de saúde do paciente, é de competência originária do Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66 da Lei de Execução Penal.
6. Não há comprovação inequívoca nos autos da gravidade do quadro clínico alegado, nem da inexistência de estrutura no sistema prisional apta a prover o tratamento necessário ao paciente. 
7. A análise do pleito de prisão domiciliar humanitária, neste momento, configuraria indevida supressão de instância, pois o Juízo da Execução Penal não foi provocado a se manifestar sobre o pedido, considerando que o paciente não foi preso e a execução penal sequer foi iniciada. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Exigir que um idoso de 78 anos, dependente de oxigênio, com câncer, Alzheimer que necessita de cuidados especiais por 24 horas, seja encarcerado para só então discutir [a prisão domiciliar] é uma medida desproporcional”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “assegurar ao paciente o direito de cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o acórdão impugnado consignou: 

O presente habeas corpus foi impetrado visando, em essência, afastar a exigência de prévio recolhimento do paciente ao cárcere como condição para a expedição da guia de execução definitiva. O objetivo é permitir a submissão de pedido de prisão domiciliar humanitária ao Juízo da Execução, tendo em vista o grave estado de saúde do paciente, idoso e portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica avançada.
A decisão monocrática agravada, ao não conhecer do writ, alinhou-se de maneira precisa à jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça. No que tange à alegada flexibilização do art. 105 da Lei de Execução Penal, o entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de que, tratando-se de condenação definitiva em regime inicial fechado, a expedição da guia de recolhimento pressupõe que o réu esteja ou venha a ser preso. A decisão agravada fundamentou-se em diversos precedentes que reiteram essa orientação:
[...]
O agravante invoca a jurisprudência humanitária desta Corte, que de fato admite, em situações de absoluta excepcionalidade, o abrandamento de regras da execução penal para tutelar a dignidade humana. 
Ocorre que, no caso concreto, conforme expressamente destacado na decisão agravada, as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar que "não há nos autos comprovação inequívoca da gravidade do quadro clínico alegado, tampouco da inexistência de estrutura no sistema prisional apta a prover o tratamento necessário". 
Dessa forma, não foi demonstrada, de plano, a circunstância fática excepcional apta a justificar a superação da regra legal. Concluir de modo diverso, para aferir se a condição do paciente é ou não incompatível com o cárcere, demandaria um aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com os limites da via eleita do habeas corpus. 
Por fim, não prospera o argumento de que não haveria supressão de instância. A competência para apreciar e decidir sobre incidentes da execução, incluindo o pleito de prisão domiciliar, é originária do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.
Considerando que o paciente não foi preso e a execução penal sequer foi iniciada, o Juízo da Execução não foi provocado a se manifestar sobre o pedido. A análise do pleito, neste momento, seja pelo Tribunal de origem ou por esta Corte Superior, configuraria, efetivamente, indevida supressão de instância.

Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 
Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 242128 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/8/2024; HC 163092 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.
2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).
3. Agravo interno desprovido.

Portanto, as questões suscitadas nesta impetração devem ser submetidas, em primeiro lugar, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/1984, após o cumprimento do mandado de recolhimento.
Por outro lado, eventual manifestação desta CORTE sobre o pedido formulado na petição inicial implicaria, além de demandar o reexame de fatos e provas, indevida supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 209546 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente